Tribunal: TJMT
Processo: 1016018-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016018-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (AGRAVANTE), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADA PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 581 DO STJ – ART. 49, §1º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros coobrigados ou devedores solidários, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da Súmula 581 do STJ e do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

Tratando-se de execução promovida também contra pessoa física não abrangida pelos efeitos da recuperação judicial, inexiste óbice à continuidade da execução.

A ausência de garantia do juízo e de demonstração de perigo concreto de dano inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante previsão do art. 919, §1º, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016018-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

N M FELITO & CIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e NEIDE MONFERNATTI FELITO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
N M FELITO & CIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
NEIDE MONFERNATTI FELITO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, Juiz de Direito
André Barbosa Guanaes Simões
, nos autos dos Embargos à Execução processo originário número 1001194-08.2025.8.11.0051, o qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado.

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida sustentando, em suma, que a demanda executiva teve origem em ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução, em razão da não localização do bem alienado fiduciariamente.

Diz que após citação na execução, os ora agravantes opuseram Embargos à Execução, nos quais postularam a concessão de efeito suspensivo com fundamento no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que estavam presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória, nos moldes do art. 300 do mesmo diploma legal.

Sustenta que o juízo de origem indeferiu o efeito suspensivo com base na ausência de garantia da execução, presumindo como indispensável à constrição patrimonial prévia, o que, segundo os agravantes, revela-se incompatível com o regime especial da recuperação judicial.

Explana que o crédito discutido está devidamente arrolado na lista de credores do processo de recuperação e que o Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado constitui título executivo judicial hábil a garantir o juízo, nos termos do §1º do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

Defende, no mais, que o prosseguimento da execução sem observância do plano homologado configuraria favorecimento indevido ao credor agravado, violando frontalmente o princípio do “
par conditio creditorum
” e caracterizando, inclusive, o crime previsto no art. 172 da LRF; bem como que há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais que reconhecem a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, mesmo sem garantia por penhora, nos casos em que o crédito é submetido aos efeitos da recuperação judicial.

Pede o
“recebimento e processamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, com atribuição de efeito ativo, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº. 0000794-26.2016.8.11.0051, sob pena de violação ao princípio do par conditium creditorum e art. 172 da LRF”
, bem como que
“também seja concedido efeito ativo para concessão dos benefícios da justiça gratuita a Agravante, uma vez que a manutenção do crédito do Agravado na Recuperação Judicial acarretará a extinção da Execução e, consequentemente dos Embargos de origem, em virtude da novação da dívida, nos termos do art. 59 da LRF”
(sic).

No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que se atribua efeito suspensivo aos Embargos à Execução, até julgamento final destes, reconhecendo-se a incompatibilidade da exigência de penhora em face da recuperação judicial e a suficiência da garantia representada pelo Plano de Recuperação Judicial homologado.

Intimada a comprovar que fazia
jus
à benesse da gratuidade de justiça, a parte recorrente optou pelo recolhimento das custas de preparo, sobrevindo certidão de regularidade neste sentido no Id. 288210883.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 27/05/2025, nos termos da decisão Id. 288379896.

Agravo interno interposto no Id. 294566871, visando, em suma, a reconsideração do
decisum
. Contrarrazões ao interno no Id. 294626351, postulando a manutenção da decisão monocrática.

Contraminuta da parte recorrida na peça Id. 294626351, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por N M Felito & Cia Ltda – em Recuperação Judicial e Neide Monfernatti Felito, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1001194-08.2025.8.11.0051, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a execução se originou de ação de busca e apreensão convertida em execução pela não localização do bem alienado fiduciariamente. Alegam que, ao oferecerem embargos à execução, postularam efeito suspensivo com fundamento nos arts. 919, §1º, e 300 do CPC, mas o pedido foi indeferido sob o argumento da ausência de garantia da execução.

Defendem que a exigência de penhora prévia seria incompatível com o regime da recuperação judicial, pois o crédito encontra-se arrolado na lista de credores e o plano homologado serviria como garantia do juízo, nos termos do art. 59, §1º, da Lei nº. 11.101/2005. Aduzem ainda que o prosseguimento da execução afrontaria o princípio do par
conditio creditorum
e poderia configurar o crime do art. 172 da LRF.

Requerem, em sede recursal, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e a concessão da justiça gratuita, além da reforma da decisão agravada para reconhecimento da suficiência da garantia representada pelo plano de recuperação homologado e afastamento da exigência de penhora.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Autos nº 1001194-08.2025.8.11.0051 Embargos à Execução

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, a atual sistemática dos embargos à execução não admite a suspensão do feito senão naquelas hipóteses em que se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória, com a prévia garantia do juízo. Nas palavras do Código de Processo Civil:

“Art. 919. Os embargos à execução
não terão efeito suspensivo
.”

§ 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja
garantida por penhora
, depósito ou caução suficientes.”

Os requisitos para a concessão da tutela provisória, de urgência ou de evidência, são aqueles definidos pelos arts. 300 e 311 do diploma processual:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

(...)

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o
abuso do direito de defesa
ou o
manifesto propósito protelatório
da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente
e houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do
contrato de depósito
, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que
o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Ao final, se garantido o juízo, suspende-se a execução nos casos de urgência, demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito, e nos de evidência, nas hipóteses correspondentes.

Não é, evidentemente, o caso dos autos.

A um, porque a alegação genérica de dano apresentada pelo Embargante, no sentido de que a penhora, se concretizada, poderia acarretar-lhe sérios prejuízos, não basta para configurar o risco consignado no art. 300 do CPC. Impõe-se, bem ao contrário, a especificação de um perigo concreto, bem delimitado, cujas consequências, de facilitada previsão e antecipação, possam mesmo determinar sério revés ao devedor.

A dois, e talvez mais importante, porque a penhora, ou qualquer outra das garantias, é mesmo indispensável à suspensão pretendida. Como mencionado, impõe-se tal constrição como requisito ao sobrestamento dos atos expropriatórios.

Realmente, o recebimento dos embargos na forma pretendida pelo Executado, acarretando a suspensão dos atos expropriatórios sem a devida garantia do juízo, e sem a descrição adequada do risco que tais atos possam acarretar-lhe, seria medida diametralmente oposta à atual sistemática processual.

Decido.

Assim, RECEBO os embargos opostos por N. M. FELITO & CIA LTDA - ME e outros em face de BANCO BRADESCO S.A..

DEIXO de conferir efeito suspensivo aos embargos, pois que, à ausência de penhora, e também à falta de descrição de perigo concreto de lesão, não se atende aos já mencionados dispositivos legais.

DEFIRO, parcialmente, o pedido de assistência judiciária, autorizando o parcelamento das custas em seis prestações mensais. OFICIE-SE ao Departamento de Controle e Arrecadação, solicitando a anotação do parcelamento.

INTIMEM-SE os Embargantes para que comprovem o recolhimento da primeira prestação, sob pena de cancelamento da distribuição.

CITE-SE o Embargado para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de abril de 2025.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito”

Pois bem.

A insurgência recursal não deve prosperar em seara de mérito.

É que conforme iterativo entendimento da Colenda 3ª Câmara de Direito Privado em casos análogos, “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
, consoante exegese da Súmula 581 do STJ e disposto no art. 49, § 1° da Lei n°. 11.101/2005. Neste sentido, refiro os julgados dos recursos números 1000083-14.2022.8.11.0012 e 0055221-37.2015.8.11.0041 de minha relatoria.

Neste contexto, no caso em análise, verifica-se que a execução processo originário número 0000794-26.2016.8.11.0051 é promovida contra as duas agravantes, quais sejam, N. M. FELITO & CIA LTDA – ME (pessoa jurídica) e NEIDE MONFERNATTI FELITO (pessoa física), sendo que, no entanto, unicamente a pessoa jurídica é agraciada pela recuperação judicial (vide decisão Id. 287411361), de modo que, consoante exegese da Súmula 581 do STJ, é possível o seguimento da execução contra a pessoa física.

Ou seja, não há que se falar em suspensão da execução, porque a novação da recuperação judicial não atinge coobrigados.

A propósito, conforme ensina Fabio Ulhoa Coelho:

"Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado"
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 2ª edição, Saraiva, 2005, p. 170)

A propósito, é este o iterativo entendimento desta Câmara Julgadora:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA POR PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO MONITÓRIA AJUIZADA TAMBÉM CONTRA SÓCIAS COOBRIGADAS POR FORÇA DE CONTRATO FIRMADO – LEGÍTIMA PRETENSÃO MONITÓRIA CONTRA ELAS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL – SÚMULA 581 DO STJ E DO DISPOSTO NO ART. 49, § 1° DA LEI N° 11.101/2005 – INEXISTENTE DUPLICIDADE DE COBRANÇA E/OU POSSÍVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – APELO ADESIVO PROVIDO – PREJUDICADO APELO PRINCIPAL – SENTENÇA CASSADA – DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. Na impugnação aos embargos monitórios a parte autora recorrente Flytour pugna expressamente pelo “prosseguimento da ação em relação aos 3 demandados”, pleito do qual se extrai existente insurgência prévia contra à pretensa extinção, posteriormente reconhecida em sentença e agora impugnada de forma fundamentada. A tese da apelante tem lastro na Súmula 581 do STJ, sendo, portanto, de observância obrigatória por qualquer juiz, na forma do art. 927, IV do CPC. Rejeitada a preliminar contrarrecursal de supressão de instância. A demanda não foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica CAIMAN ECOTURISMO LTDA., agraciada pela recuperação judicial, mas também contra as codevedoras ODETE GADENZ e FERNANDA GADENZ MOZER, as quais assumiram contratualmente obrigações solidárias, na forma prevista no item 12.3 do contrato. Há obrigação solidária firmada pelas também requeridas ODETE GADENZ e FERNANDA GADENZ MOZER na forma do instrumento contratual, o que justifica e legitima o ajuizamento da pretensão monitória também contra elas. Descabida a extinção da pretensão monitória, isso porque somente a devedora principal está submetida à recuperação judicial.
É iterativo o entendimento da Colenda 3ª Câmara de Direito Privado no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”.
O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da pretensão monitória que busca o reconhecimento da dívida assumida pelas coobrigadas.
Há entendimento pacifico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Mesmo que haja novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, tal aspecto não contempla os demais devedores coobrigados em face da autonomia substancial da garantia, de modo que a pretensão de reconhecimento do crédito deve prosseguir. Também não há que se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva.
Impõe-se provimento do apelo adesivo para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da pretensão monitória contra os codevedores na origem, apenas suspendendo-se o trâmite em relação ao devedor principal. Com o imperativo prosseguimento do feito na origem, prejudicada a análise do apelo principal, cuja discussão era restrita aos consectários e causalidade processual. Apelo adesivo provido para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da pretensão monitória contra os codevedores na origem, apenas suspendendo-se o trâmite em relação ao devedor principal. Prejudicado apelo principal.”
(N.U 1006584-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – DESCABIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)
. Conforme
a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.
Não verificada a anuência da instituição financeira à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
É vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias, devendo incidir apenas estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência. Recurso desprovido.”
(N.U 0003955-21.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – OPONIBILIDADE AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR – ART. 49, §1º, 50, §1º, E 59 DA LEI Nº 11.101/05 – INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR QUE SE OPÔS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.794.209/SP, firmou entendimento no sentido que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizerem presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição e que a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. Pela natureza da garantia prestada por terceiro, esta não se inclui, por regra, no plano de recuperação judicial, por se tratar de obrigação independente da obrigação pessoal.

Conforme Súmula 581 do STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

A anuência do credor de garantia real ou fidejussória é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer a supressão, substituição ou novação da respectiva cláusula. Se houver oposição expressa do credor antes de aprovação do plano, impõe-se o reconhecimento da ineficácia da cláusula, somente perante a este credor
.”
(N.U 1025596-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) (destaquei)

Ademais, embora a parte embargante alegue e seja possível (porque a execução deve seguir contra a pessoa física coobrigada), não foi efetivada nenhuma constrição ou ordem de pagamento contra a executada pessoa física, sendo que, neste caso, havendo pagamento em duplicidade, poderá ser decotado da obrigação novada o valor efetivamente pago na execução, o que, repiso, sequer é ainda o caso.

Por fim,
cumpre anotar que a execução na origem não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito essencial ao almejado efeito suspensivo, na forma da expressa redação do art. 919, § 1º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida. Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025